Tribunal: TJBA
Processo: 8021869-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021869-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NAILTON BARBOSA DE OLIVEIRA Advogado(s): NAILTON BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: KARINE XAVIER GARCIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Nailton Barbosa de Oliveira contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita em Ação Indenizatória, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o agravante, aposentado com proventos líquidos de R$ 3.752,06 e alegando dificuldades financeiras, faz jus à concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de preparo quando o mérito do recurso versa sobre gratuidade da justiça, assegurando a apreciação do pedido (AgRg nos EREsp 1222355/MG). A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovam insuficiência de recursos. O art. 99, § 2º, do CPC determina que o magistrado somente pode indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos que evidenciem a ausência de pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência. A jurisprudência do TJ-BA tem admitido a concessão do benefício quando a renda da parte é inferior a três salários mínimos, reconhecendo a presunção relativa de insuficiência de recursos. No caso, o agravante recebe proventos inferiores a esse parâmetro e a decisão de origem desconsiderou a comprovação documental e a legislação aplicável, configurando violação ao direito de acesso à Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 82, 98, 99, § 2º, e 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; TJ-BA, AI nº 8008337-89.2021.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, publ. 19.05.2021; TJ-BA, AI nº 8016468-87.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, 2ª Câmara Cível, publ. 14.10.2020; TJ-BA, AI nº 8009693-22.2021.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, publ. 07.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021869-91.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante NAILTON BARBOSA DE OLIVEIRA e como apelada KARINE XAVIER GARCIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) RM11